Tribunal: TJMT
Processo: 1022892-29.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1022892-29.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Agregação]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ANA CRISTINA SILVA MENDES, DES(A). JONES GATTASS DIAS]

Parte(s):

[RAPHAEL FACCHIN ROCHA - CPF: 037.729.291-50 (ADVOGADO), ALCIDES SZULCZEWSKI NETO - CPF: 024.517.260-24 (AGRAVANTE), PRISCILA GONCALVES DE ARRUDA - CPF: 027.027.441-33 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DESMATAMENTO ILEGAL. TUTELA DE URGÊNCIA. EXECUÇÃO IMEDIATA DE PRADA SEM VALIDAÇÃO DO CAR. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida nos autos da Ação Civil Pública Ambiental n. 1000691-65.2025.8.11.0025, proposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, que deferiu parcialmente a tutela de urgência, determinando, entre outras medidas, a apresentação e execução imediata de Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas ou Alteradas (PRADA) devidamente aprovado pela autoridade ambiental competente. O agravante sustenta que a exigência viola a sistemática legal do Código Florestal ao antecipar obrigações vinculadas à validação prévia do Cadastro Ambiental Rural (CAR), ainda pendente de análise pelo órgão competente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é juridicamente admissível exigir a apresentação e execução imediata do PRADA antes da validação do Cadastro Ambiental Rural (CAR); (ii) verificar se a imposição da medida em sede de tutela de urgência caracteriza decisão de natureza satisfativa, em afronta ao § 3º do art. 300 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A apresentação do PRADA está subordinada à validação prévia do CAR, conforme determina o art. 59 da Lei 12.651/2012, regulamentado no âmbito estadual pelos arts. 51 e 52 do Decreto Estadual nº 1.031/2017.

4.

A execução imediata do PRADA em sede de cognição sumária configura medida satisfativa, violando o § 3º do art. 300 do CPC, ao impor obrigações irreversíveis antes da formação do contraditório e da instrução probatória.

5.

A imposição antecipada da medida compromete o devido processo legal administrativo, ao deslocar competências do órgão ambiental e suprimir etapas legalmente previstas no processo de regularização ambiental.

6.

As medidas de abstenção de novos desmatamentos e vedação ao uso econômico de áreas degradadas, por outro lado, configuram providências cautelares idôneas e proporcionais para preservação ambiental, sem antecipar os efeitos da tutela definitiva.

7.

O princípio da proporcionalidade exige que o Judiciário adote medidas necessárias, adequadas e menos gravosas, assegurando a proteção ao meio ambiente sem suprimir as garantias processuais das partes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A apresentação e execução do Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas ou Alteradas (PRADA) pressupõem a validação prévia do Cadastro Ambiental Rural (CAR) pelo órgão ambiental competente.

2.

É vedada, em sede de tutela de urgência, a imposição de obrigações irreversíveis que esgotem o objeto da ação, conforme o § 3º do art. 300 do CPC.

3.

Medidas de abstenção de novos desmatamentos e de exploração econômica de áreas degradadas constituem providências cautelares legítimas e proporcionais à tutela do meio ambiente.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, LIV e LV; 225. CPC, art. 300, § 3º. Lei 12.651/2012, arts. 29 e 59. Lei 7.347/85, art. 5º, § 2º. Decreto Estadual nº 1.031/2017, arts. 51 e 52.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U 1019228-24.2024.8.11.0000, Rel. José Luiz Leite Lindote, DJE 01/04/2025; TJMT, N.U 1018500-80.2024.8.11.0000, Rel. Maria Aparecida Ribeiro, DJE 11/03/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Alcides Szulczewski Neto, contra a decisão prolatada pelo Juízo da Segunda Vara da Comarca de Juína, nos autos da Ação Civil Pública Ambiental n. 1000691-65.2025.8.11.0025, proposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, deferiu parcialmente a tutela de urgência, determinando, entre outras providências, a imediata apresentação e execução do Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas ou Alteradas (PRADA), devidamente aprovado pela autoridade ambiental competente

Em suas razões recursais, o Recorrente aduz que a decisão recorrida impõe obrigação de cumprimento imediato da apresentação e execução do Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas (PRADA), sem que haja a devida validação prévia do Cadastro Ambiental Rural – CAR, requisito legalmente indispensável à regularização ambiental da propriedade.

Expõe que sua propriedade já se encontra inscrita no CAR sob o n. MT42686/2021, pendente de análise e validação pela SEMA/MT, etapa necessária à constatação formal do passivo ambiental.

Assevera que a exigência judicial impugnada caracteriza medida de natureza satisfativa, que esgota o próprio objeto da ação originária, antes do regular contraditório e da produção de prova, em violação ao § 3º do art. 300 do CPC, à luz da jurisprudência consolidada do TJMT sobre o tema.

O efeito suspensivo foi concedido, em parte, id. 299276449.

Em suas contrarrazões, a parte agravada pugnou pelo provimento parcial do recurso, id. 299747874.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como visto, pretende o Agravante a reforma da decisão que determinou as medidas requeridas pelo Ministério Público Estadual
, relativa à recuperação da ARL degradada ou alterada, mediante apresentação e execução do Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas ou Alteradas (PRADA) aprovado pelo órgão ambiental estadual.

Confere-se do caderno processual que o Ministério Público do Estado de Mato Grosso ajuizou Ação Civil Pública em desfavor de Alcides Szulczewski Neto, objetivando a responsabilização por dano ambiental consistente no desmatamento irregular de 33,95 hectares de vegetação nativa em área de especial preservação, sem autorização do órgão ambiental competente.

O fundamento da demanda reside no auto de infração ambiental SEMA n. 2119008523 e no Termo de Embargo n. 2119008623, lavrados em razão da conduta supostamente lesiva ao meio ambiente.

Consta dos autos que a propriedade rural do Agravante encontra-se regularmente inscrita no Cadastro Ambiental Rural (CAR) sob o número MT42686/2021, permanecendo, contudo, pendente de validação pelo órgão ambiental estadual competente.

Ao analisar o feito, o Magistrado singular, em decisão datada de 16 de junho de 2025, deferido parcialmente a tutela de urgência postulada pelo Ministério Público, nos seguintes termos:

“Ante o exposto, visando a assegurar o resultado útil da tutela jurisdicional e a especial proteção da Floresta Amazônica, presentes os requisitos dos arts. 300 e 301 do CPC, em respeito ao art. 225, § 3º, da CRFB/88, art. 4º, VII, e art. 14, § 1º, da Lei 6.938/81, art. 1º, I, e art. 12 da Lei 7.347/85, art. 84, §§ 4º e 5º, e art. 90 da Lei 8.078/90 e art. 5º da Lei 8.429/92,
DEFIRO

PARCIALMENTE
a tutela de urgência pretendida para
DETERMINAR
:

a) que a parte requerida abstenha-se de:

a.1) Explorar economicamente as áreas passíveis de uso desmatadas sem autorização do órgão ambiental;

a.2) Promover o uso produtivo das áreas irregularmente desmatadas após 22/07/2008, utilizando-as somente para a finalidade de recuperação ambiental e;

a.3) Promover novos desmatamentos não autorizados.

b) que a parte requerida:

b.1) Espacialize e recupere a ARL degradada ou alterada, mediante apresentação e execução do Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas ou Alteradas (PRADA) aprovado pelo órgão ambiental estadual;

b.2) Corrija, complemente, zele e cuide dos indivíduos arbóreos, inclusive mediante a implementação de todos os ajustes, estudos complementares e retificações necessários para suplantar as impropriedades do Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas ou Alteradas (PRADA); e

b.3) Inclua no Projeto de Recuperação Ambiental da Área Degradada e/ou Alterada a área de ARL decorrente de desmatamento realizado antes de 22/07/2008.

IV - DISPOSIÇÕES FINAIS

Expeça-se ofício ao Cartório de Registro de Imóveis desta comarca, requisitando cópia da matrícula do imóvel de propriedade do demandado localizado neste Município, bem como a inscrição da presente ação civil pública na referida matrícula, para que se dê conhecimento a terceiros.

Notifique-se o Município de Juína/MT e o Estado de Mato Grosso, na pessoa do Procurador ou quem lhe fizer às vezes, para, querendo, passem a integrar a lide, consoante a faculdade prevista no art. 5º, § 2º, da Lei 7.347/85.

Encaminhe-se cópia da presente decisão à SEMA para os fins do art. 14, incisos II e III, da Lei 6.938/81, além de outras providências pertinentes.

Dessa decisão se insurge o Agravante.

Pois bem.

A controvérsia cinge-se à possibilidade de exigir, em sede de tutela de urgência, a apresentação e execução imediata de Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas ou Alteradas (PRADA) antes da validação do Cadastro Ambiental Rural (CAR) pelo órgão ambiental competente.

Para o deslinde da questão, impõe-se examinar os pressupostos da tutela provisória de urgência e sua compatibilidade com o procedimento administrativo estabelecido pela legislação ambiental.

O Código Florestal, em seu artigo 59, estabelece a sistemática dos Programas de Regularização Ambiental (PRAs), condicionando expressamente a adesão à prévia inscrição e validação do imóvel rural no Cadastro Ambiental Rural.

Nesse sentido, o § 2º do referido dispositivo é categórico ao dispor que:

"A inscrição do imóvel rural no CAR é condição obrigatória para a adesão ao PRA, que será requerida pelo proprietário ou possuidor do imóvel rural no prazo de 1 (um) ano, contado da notificação pelo órgão competente, que realizará previamente a validação do cadastro e a identificação de passivos ambientais, observado o disposto no § 4º do art. 29 desta Lei. (Redação dada pela Lei nº 14.595, de 2023)".

Complementarmente, o § 3º estabelece que:

"Com base no requerimento de adesão ao PRA, o órgão competente integrante do Sisnama convocará o proprietário ou possuidor para assinar o termo de compromisso, que constituirá título executivo extrajudicial".

A regulamentação estadual, por meio do Decreto n. 1.031/2017, reforça essa sistemática ao prever, em seu artigo 51, que:

"O CAR será validado após aprovação do quadro de áreas, registro da reserva legal no SIMCAR e assinatura dos termos de compromisso de regularização da reserva legal, área de preservação permanente e uso restrito, quando existentes. (Nova redação dada ao caput pelo Dec. 1.199/21)".

E, ainda, o artigo 52, do mesmo diploma, estabelece que:

"

Art. 52 O parecer de análise que aprovar o CAR conterá, entre outras informações, a aprovação do quadro de áreas e registro da reserva legal no SIMCAR. (Nova redação dada ao caput pelo Dec. 1.199/21)

§ 1º Não havendo áreas degradadas passíveis de regularização, o CAR será emitido, contendo a situação do demonstrativo de "CAR validado sem passivo". (Acrescentado pelo Dec. 1.199/21)

§ 2º Em sendo detectado passivo de reserva legal, área de preservação permanente e/ou uso restrito, deverá o interessado apresentar o PRADA e firmar os termos de compromisso respectivos. (Acrescentado pelo Dec. 1.199/21)

§ 3º Após a assinatura dos termos de compromisso de regularização do passivo ambiental identificado, será emitido o registro do CAR, constando no demonstrativo o status de “CAR validado em regularização. (Acrescentado pelo Dec. 1.199/21)".

Essa estrutura normativa evidencia que a apresentação do PRADA não constitui obrigação autônoma, mas decorre de procedimento administrativo específico que pressupõe a validação prévia do cadastro ambiental.

Dessarte, a decisão agravada, ao determinar a imediata apresentação e execução do PRADA, antecipa etapas do procedimento administrativo legalmente estabelecido e impõe ao Agravante obrigação que somente seria exigível após a conclusão das fases de validação do CAR e eventual convocação pelo órgão ambiental.

Referida determinação, portanto, configura manifesta violação ao devido processo legal administrativo e contraria a sistemática prevista na legislação de regência.

Nesse sentido, destaca-se a jurisprudência dessa Corte de Justiça:

DIREITO AMBIENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DESMATAMENTO ILEGAL. DETERMINAÇÃO DE ELABORAÇÃO DE PRAD. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DO CAR. EMBARGO JUDICIAL. BIS IN IDEM. NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame:

Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu parcialmente tutela de urgência em ação civil pública, compelindo o Agravante à regularização ambiental mediante a apresentação de Plano de Recuperação de Áreas Degradadas (PRAD), entre outras medidas reparatórias.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão subsiste em: (i) analisar a exigência de apresentação e execução do PRADA antes da validação do Cadastro Ambiental Rural (CAR) pelo órgão ambiental, bem como liminarmente à instrução processual; (ii) verificar se há bis in idem na aplicação da medida judicial de embargo da área desmatada.

III. Razões de decidir:

3. O Código Florestal (Lei nº 12.651/2012) e o Decreto Estadual nº 262/2019 condicionam a apresentação do PRADA à validação prévia do CAR.

4. A coexistência de sanções administrativas e judiciais não caracteriza bis in idem, pois possuem naturezas jurídicas distintas, sendo legítima a imposição judicial de medidas adicionais para tutela ambiental quando insuficientes na seara administrativa.

IV. Dispositivo e tese:

5. Recurso parcialmente provido, apenas para afastar a determinação liminar de imediata elaboração e execução do PRADA, mantendo-se as demais medidas da decisão recorrida.

Tese de julgamento: “1. A apresentação do PRAD condiciona-se à validação prévia do Cadastro Ambiental Rural (CAR). 2. Medidas satisfativas que impliquem em resultados irreversíveis devem ser evitadas em Juízo de cognição sumária, devendo ser mantidas as medidas de abstenção de novos desmatamentos e licenciamento de atividades, por representarem o simples cumprimento de normas ambientais. 3. Não há configuração de bis in idem quando há atuação concomitante das esferas administrativa e judicial em questões ambientais, desde que respeitadas as competências e finalidades de cada instância”.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 225; Lei 12.651/2012 (Código Florestal), arts. 29 e 59; Lei 7.347/85 (Lei da Ação Civil Pública); Decreto Estadual 1.031/2017, arts. 51 e 52.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, AI 1023501-80.2023.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Octávio Oliveira Sabóia Ribeiro, DJe 06/06/2024; N.U 1012968-33.2021.8.11.0000, Rel. Edson Dias Reis, DJe 24/09/2024.

(N.U 1019228-24.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/04/2025, Publicado no DJE 01/04/2025).

No mesmo sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL – DESMATAMENTO ILEGAL – TUTELA ANTECIPADA – SUSPENSÃO DAS ATIVIDADES LESIVAS AO MEIO AMBIENTE – POSSIBILIDADE – DETERMINAÇÃO DE APRESENTAÇÃO DE PRADA, CAR, SIMCAR, LAU E LICENÇA AMBIENTAL – DECISÃO ULTRA PETITA – EXCLUSÃO – EXECUÇÃO IMEDIATA DO PRADA – IMPOSSIBILIDADE – PERIGO DE IRREVERSIBILIDADE – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA PRECAUÇÃO – MANUTENÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A suspensão de atividades lesivas ao meio ambiente encontra amparo no princípio da precaução e na necessidade de tutela preventiva, sendo medida necessária para evitar a continuidade do dano ambiental.

A determinação de apresentação de CAR, SIMCAR, LAU e Licença Ambiental, quando não requerida pelo Ministério Público na petição inicial da ação civil pública, configura decisão ultra petita, devendo ser excluída.

A execução imediata do Plano de Recuperação de Área Degradada (PRADA) em sede liminar configura tutela de natureza satisfativa, podendo esgotar o objeto da demanda antes da devida instrução processual, o que viola o §3º do artigo 300 do CPC. Assim, deve ser afastada a obrigatoriedade de sua implementação imediata, sem prejuízo da análise da necessidade de sua apresentação e execução no julgamento do mérito.

A inversão do ônus da prova em ações de degradação ambiental está respaldada pelo princípio da precaução e pela Súmula 618 do STJ, não havendo ilegalidade na medida determinada pelo juízo de origem.

Agravo de instrumento parcialmente provido para afastar a obrigatoriedade de apresentação de CAR, SIMCAR, LAU e Licença Ambiental, bem como para suspender a execução imediata do PRADA, mantendo-se, contudo, a suspensão das atividades lesivas ao meio ambiente e a inversão do ônus da prova.

(N.U 1018500-80.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/03/2025, Publicado no DJE 11/03/2025).

Assim, sob a perspectiva processual, a execução imediata do PRADA implica a realização de atos técnicos complexos, dispendiosos e de caráter irreversível, antecipando os efeitos de uma eventual sentença condenatória antes mesmo da formação adequada do contraditório e da instrução probatória.

Com efeito, a elaboração e implementação de projeto de recuperação ambiental demandam estudos técnicos especializados, investimentos significativos e alterações físicas na propriedade que, uma vez realizadas, não podem ser facilmente revertidas, eis que representa, inequivocamente, medida de natureza satisfativa que tem o potencial de esgotar o objeto da demanda antes da conclusão do processo de conhecimento.

Confere-se, outrossim, que o artigo 300, § 3º, do Código de Processo Civil estabelece vedação expressa à concessão de tutela de urgência quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Referido dispositivo visa preservar o equilíbrio entre as partes e assegurar que a tutela provisória não prejudique o direito de defesa da parte requerida, nem antecipe de forma definitiva os efeitos da tutela definitiva.

Nesse contexto, a execução imediata do PRADA viola frontalmente a aludida disposição legal, porquanto impõe ao Agravante obrigações de fazer que, uma vez cumpridas, tornam-se irreversíveis e prejudicam substancialmente sua posição processual.

Nessa perspectiva, o princípio da proporcionalidade, consagrado no direito processual e administrativo, exige que as medidas judiciais sejam adequadas, necessárias e proporcionais em sentido estrito.

Logo, a determinação de apresentação imediata do PRADA, embora possa ser considerada adequada ao fim de proteção ambiental, não se mostra necessária neste momento processual, tendo em vista que alternativas menos gravosas podem assegurar a preservação do bem jurídico tutelado, eis que as medidas de abstenção, determinadas pela decisão agravada (vedação a novos desmatamentos e ao uso econômico das áreas irregularmente desmatadas), são suficientes para evitar a continuidade ou agravamento do dano ambiental.

Como é cediço, a proteção ao meio ambiente, embora constitua valor de máxima relevância constitucional, não pode ser invocada para suprimir as garantias do devido processo legal.

Nesses termos, o artigo 225 da Constituição Federal estabelece que o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado deve ser interpretado em harmonia com os demais princípios constitucionais, notadamente aqueles relacionados ao devido processo legal (art. 5º, LIV) e à ampla defesa e contraditório (art. 5º, LV), de modo que a efetiva proteção ambiental não exige, necessariamente, a supressão das garantias processuais, podendo ser alcançada por meio de medidas cautelares que preservem o resultado útil do processo sem antecipar definitivamente seus efeitos.

Forte nessas razões,
DOU PROVIMENTO
,
EM PARTE,
ao Recurso de Agravo de Instrumento, para reformar a decisão agravada e afastar a obrigação de apresentação e execução imediata do Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas ou Alteradas (PRADA), devendo tal medida aguardar a validação prévia do Cadastro Ambiental Rural (CAR) pelo órgão ambiental competente e eventual convocação nos termos da legislação aplicável.

Mantendo-se
íntegras as demais determinações constantes da decisão impugnada, especialmente aquelas relacionadas à abstenção de novos desmatamentos e à vedação do uso econômico das áreas irregularmente desmatadas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2025